Tribunal: TJBA
Processo: 0501472-16.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501472-16.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Gineilton Ferreira dos Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CP, EM CONCURSO MATERIAL (DUAS VEZES). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ALBERGAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA. 1. A Defesa pleiteia absolvição do Apelante sustentando a ausência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas relativas ao crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, a justificar a incidência do princípio in dubio pro reo. O pedido, no entanto, não merece guarida. 2. A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo Pericial de ID 62140751 - fl. 03, relativo à vítima Aleci de Jesus Santos, que conclui pela existência de contusão no antebraço direito com 5 em de extensão; e pelo Laudo Pericial de ID 62140751 - fl. 07, relativo à vítima Raíssa Jesus Santos Vinhas, que conclui pela existência de escoriações na mão direita e no joelho direito, bem como hematoma no braço direito. As lesões indicadas nos laudos coadunam com as declarações prestadas pelas vítimas, tanto em Juízo quanto extrajudicialmente, as quais também comprovam a autoria delitiva. 3. Extrai-se da prova adunada aos autos que, no dia 21 de setembro de 2017, ao final de um jogo de futebol, a vítima Aleci de Jesus Santos iniciou contato com o Recorrente para cobrá-lo assuntos financeiros inacabados e decorrentes da relação que possuíam, deflagrou-se discussão entre eles, na presença da atual companheira do Apelante e da filha de Aleci, também vítima de lesões corporais, Raíssa Jesus Santos Vinhas. Em meio às discussões, Aleci teria causado dano na moto do Apelante, tendo este iniciado agressões físicas às vítimas, causando-lhes as lesões descritas nos Laudos Periciais. 4. As declarações das duas vítimas são uníssonas na fase judicial, prestadas sob o crivo do contraditório, além de refletir de modo coerente o que afirmaram extrajudicialmente, na fase policial, não apresentando contradições. Apresentam-se respaldadas, ainda, pela prova pericial. Assim, não é possível acolher a tese de dúvida, a ensejar aplicação do princípio in dubio pro reo, suscitada pela defesa no recurso. 5. Subsidiariamente, o Apelante pleiteia a incidência da excludente de ilicitude pela legítima defesa. O pedido não pode ser acolhido. 6. A legítima defesa tem previsão no art. 25 do CP, tratando-se de causa excludente de ilicitude que exige o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. No caso dos autos, apesar da tese do Apelante de que sofreu tentativa de agressão física por parte da vítima Aleci de Jesus Santos, não há prova que respalde esta afirmação. Em inquérito, afirmou, inclusive, ter sofrido agressão, contudo não logrou demonstrá-las através do exame de lesões corporais. De mais a mais, a legítima defesa exige a utilização dos meios menos lesivos à disposição do agredido, capazes de repelir o ataque. O que não se verificou no presente caso, conforme demonstram os laudos e depoimentos das vítimas. 7. Parecer Ministerial opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso. APELAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0501472-16.2018.8.05.0201, tendo como Apelante Gineilton Ferreira dos Santos e, como Apelado, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o presente Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.